Tribunal: TJDFT
Processo: 0706755-43.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE TRESPASSE DE PONTO COMERCIAL – DIVERGÊNCIAS ENTRE O CONTRATADO E O RECEBIDO. DESCONFORMIDADE ENTRE O ESTOQUE NEGOCIADO E O RECEBIDO NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente, porque demonstrado por documentos o pagamento de outras despesas mensais, como pensão alimentícia, o que impossibilita o pagamento das despesas processuais. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO RECORRENTE.
2. É dever dos contratantes guardar boa-fé nos negócios desde as tratativas preliminares até a execução final do contrato. Ao deduzir na contestação fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, fico o réu incumbido de produzir a prova voltada para esse fim (CPC, 373, II).
3. A pretensão da parte autora é a de obter a condenação do réu ao pagamento da 2a parcela do negócio de trespasse de ponto comercial, no valor de R$ 25.000,00. Em contestação o réu alegou que ao assumir o negócio surpreendeu-se com a existência de estoque de produtos a menor do que o combinado e dívida de natureza tributária, razão pela qual requereu a resolução do negócio, com a condenação do autor ao ressarcimento do valor pago pela 1a parcela (R$ 20.000,00).
4. Procedi o reexame do conjunto probatório e dos fatos alegados e compartilho do mesmo entendimento adotado na sentença, no sentido de que o réu não produziu prova para demonstrar a inconsistência do estoque e os débitos tributários que teriam sido omitidos quando da realização do negócio.
5. A prova nesse sentido estava ao alcance do réu, que deveria ter realizado um detalhamento do estoque quando assumiu a empresa e daquele declarado nas tratativas preliminares. E no que se refere à dívida tributária, apresentar certidão que demonstrasse seu valor e origem. Portanto, irrelevante para solução da controvérsia o testemunho da Contadora, porque desprovido de vinculação com outros elementos de prova.
6. Por conseguinte, a confirmação da sentença é a medida que reputo adequada.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.